Tribunal: STF
Processo: Rcl 47125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Transportadora Americana Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos Autos nº 0021640- 60.2014.5.04.0025. 



    2. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A ora reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de carga (TAC), proprietário de veículo próprio, com o qual firmou contrato com fundamento na Lei nº 11.442/2007. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. RELAÇÃO DE EMPREGO. MOTORISTA. Caso em que reclamante, como motorista, prestava serviços em caráter pessoal, não eventual oneroso, os quais estavam diretamente relacionados atividade-fim da reclamada, empresa transportadora de cargas em geral. Subordinação jurídica do reclamante ínsita na própria natureza dos serviços e, ainda, demonstrada pela forma como se desenvolvia trabalho. Recurso desprovido.” 



    3. Na presente reclamação, alega-se afronta à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que a decisão reclamada, “ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis nº 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal”. 



    4. Sustenta-se, ainda, violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    5. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 10 e ao decidido na ADC 48. 



    6. Os autos foram distribuídos para mim por prevenção à Rcl 38.772. 



    7. Em de 28.10.2021, reconsiderei decisão monocrática anterior e deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou informações. 



    8. É o relatório. Decido.



    9. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    10. Ao julgar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Com base nessa decisão, deferi a liminar requerida na Rcl 38.772, anteriormente ajuizada pela ora reclamante, para determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0021640-60.2014.5.04.0025.



    11. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    12. A pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. Consta dos autos de origem o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes e o respectivo distrato (doc. 5, fls. 96-98). É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.



    13. Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu o vínculo empregatício com fundamento na presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante (arts. 2º e 3º da CLT). O processo foi sobrestado até o julgamento da ADC 48, mas, fixada a tese pelo STF, o órgão reclamado determinou o prosseguimento do feito na Justiça especializada, sob os seguintes fundamentos:



    “Tendo em vista a publicação do acórdão proferido pelo E. STF nos autos da ADI n. 3961 e ADC n. 58 (id e678b7f), levanto a suspensão de tramitação do feito, ordenada no despacho de id b547d98.



    Registro que, não obstante a declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei n. 11.442/2007 que preveem a licitude da terceirização dos serviços de transporte rodoviário de cargas, tal não impacta diretamente no caso presente, seja pela impossibilidade de envio do processo à Turma Regional julgadora (dada a inexistência de determinação legal nesse sentido), seja pelo distinguishing a seguir demonstrado.



    O E. STF firmou, no julgamento acima referido, a seguinte tese (id 7a2283d):



    [...]



    No presente caso, não obstante o recurso de revista interposto não deixe isso transparecer (pela omissão na transcrição de trechos de fundamentos determinantes do acórdão recorrido), assentou-se o vínculo de emprego entre as partes tanto pela declaração de ilicitude da terceirização da atividade-fim dos serviços da reclamada (o que, em tese, pode contrariar a recente decisão do C. STF) como pelo reconhecimento da presença dos elementos da relação de emprego, como se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Diante desse quadro, tal como o Juízo de origem, entendo que resultou demonstrado estarem presentes no caso todos os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Adoto, no ponto, os bens lançados fundamentos da sentença:



    ‘No caso em tela, constato presentes a subordinação jurídica, pois o trabalhador precisava comparecer na sede da empresa diariamente, cumprir roteiro de entregas elaborado pela reclamada, seguir orientações dos prepostos da empresa, retornar ao final do dia para prestar contas. A não-eventualidade também se verifica, já que a prestação dos serviços essenciais à atividade econômica principal da reclamada era realizada diariamente. Também a pessoalidade se destaca, pois o obreiro não poderia se fazer substituir por outra pessoa. Por fim, a onerosidadeé incontroversa, diante da comprovação da contraprestação pecuniária pelos serviços prestados, conforme RPAs juntados aos autos.’



    Acrescento que a subordinação jurídica resulta evidenciada, ainda, pela própria natureza dos serviços prestados e pela forma como se desenvolvia o trabalho, praticamente com igualdade de condições dos demais motoristas, formalmente reconhecidos como empregados pela reclamada.



    Assim, por força do princípio de primazia da realidade, cristalizado no art. 9º da CLT, e uma vez presentes na relação todos os elementos previstos nos arts. 2º e 3º do mesmo diploma, mantenho a sentença quanto ao reconhecimento da relação de emprego. Reputo inaplicável, assim, o disposto na Lei 11.442/07 e nos arts. 733 e 756 do CC, porquanto não desenvolvido trabalho verdadeiramente autônomo e cumulativo.



    Assentando-se a decisão recorrida sobre dois fundamentos autônomos e independentes (isto é, duas ratio decidendi), e considerando que apenas uma delas pode ter adesão ao precedente criado pelo C. STF na decisão acima referida, considero que a decisão recorrida dispensa adequação. E isso também vale para a decisão proferida por esta Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso de revista por ter considerado que a revisão da decisão proposta pela recorrente implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo disposto na Súmula n. 126 do E. TST.



    Intimem-se as partes da presente decisão e, após, certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento e contrarrazões ao Recurso de Revista.”



    14.  A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta na tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Na mesma linha: Rcl 43.544 (Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes).



     



    15. Saliento, ademais, que as decisões de mérito e as cautelares proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia contra todos e efeitos vinculantes (Rcl 872-AgR, rel. Min. Marco Aurélio). A tese firmada na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa para os demais órgãos do Poder Judiciário a partir de sua publicação. Confira-se, nesse mesmo sentido, o seguinte precedente: Rcl 29.832-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



     



    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0021640- 60.2014.5.04.0025). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator